Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-41.2018.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500053-41.2018.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante JONATAS MAICO
NUNES FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-41.2018.8.26.0691 -Voto no 43.715
2
VOTO no: 43.715
Apelação Criminal no: 1500053-41.2018.8.26.0691
Comarca: Buri.
Vara de origem: Vara Única.
Juíza prolatora da sentença: Natália Cristina Torres Antônio.
Apelante: Jonatas Marico Nunes Ferraz.
Apelado: Ministério Público.
" negaram provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença pelos
próprios e bem lançados fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por JONATAS MARICO NUNES
FERRAZ contra a r. sentença lançada às fls. 75/83 dos autos digitais, publicada em
audiência aos 26 de fevereiro de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 184, §2o, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
10 diárias de multa no piso, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
uma de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e outra de prestação
pecuniária, em razão de fato ocorrido em 26 de fevereiro de 2018.
O recorrente persegue a absolvição por insuficiência probatória,
questionando a deficiência da prova da materialidade do crime, e pela atipicidade de sua
conduta, aplicando-se o princípio da adequação social. Alternativamente, suscita a
inconstitucionalidade da Lei no 10.695/93 (pena mínima aplicada à hipótese), alegando ser
desproporcional à conduta descrita no tipo penal em comento e a isenção de custas
processuais (fls. 90/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-41.2018.8.26.0691 -Voto no 43.715
3
Constam as contrarrazões (fls. 98/102), e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 111/119).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

A despeito do argumento do recorrente, a materialidade do crime está
consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fl. 6 e no laudo pericial de fls. 26/28 –
este último constatando a falsidade das mídias apreendidas – , e a prova oral colhida (CD).
Frise-se que no tocante à perícia, se tem admitido que ela pode ocorrer por
amostragem, o que é suficiente para comprovação da materialidade do crime.
A propósito, tal entendimento foi sumulado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, como se observa pela inteligência da Súmula 574/STJ: “Para a configuração do
delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a
perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou
daqueles que os representem”.
Já no tocante à autoria, o recorrente foi surpreendido enquanto vendia e
expunha à venda, além de ter em depósito para fins de comercialização, 2.892 DVDs e
1.299 CDs diversos, reproduzidos clandestinamente, e sem a devida autorização e
observância de direitos autorais.
Nas duas fases da persecução penal ele admitiu a prática delitiva (fls. 3 e
CD), confirmando a propriedade das mídias falsificadas apreendidas, e que fazia do
comércio das mídias contrafeitas sua fonte de renda, bem como admitiu ter adquirido os
bens na cidade de São Paulo, na rua 25 de Março, por R$ 1,00 cada, vendendo-os por R$
2,50, com renda média de R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-41.2018.8.26.0691 -Voto no 43.715
4
E a confissão não se encontra isolada nos autos, tendo sido corroborada
pelos depoimentos dos policiais civis Adilson e Allan (fls. 4, 5 e CD), os quais declararam
que durante uma operação de patrulhamento no local avistaram em frente à residência do
acusado uma “banca” com caixas de CDs e DVDs expostos à venda, além de observarem
atos de comércio, e decidiram interpelá-lo, sendo que ele admitiu a propriedade dos itens e
indicou um local no fundo da casa onde foi apreendido o restante do produto falso.
Quanto ao pedido subsidiário, pelas consequências do crime ora analisado,
não há falar em se aplicar ao caso o princípio da adequação social, já que a falsificação,
bem como a venda de “CD's” e “DVD'S” “pirateados”, respeitado entendimento em
contrário, não podem ser tomadas como condutas socialmente aceitas e adequadas, tendo
em vista que violam bem jurídico protegido constitucionalmente, ou seja, direitos autorais.
Conforme destaca a doutrina de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique
Pieragneli: “A partir da premissa de que o direito penal somente tipifica condutas que têm certa
“relevância social”, posto que do contrário não poderiam ser delitos, deduz-se, como
conseqüência, que há condutas que, por sua “adequação social”, não podem ser consideradas
como tal (Welzel). Esta é a essência da chamada teoria da “adequação social da conduta”: as
condutas que se consideram “socialmente adequadas” não podem ser delitos, e, portanto, devem
ser excluídas do âmbito da tipicidade.” (Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral”, 5. ed.
São Paulo, RT 2004, p. 535).
E a falsificação e “pirataria” de “CD's” e “DVD's” têm relevância social,
justificando, assim, a resposta jurídico-penal, respeitada a fragmentariedade do Direito
Penal.
Ressalte-se, nesse sentido, que a inaplicabilidade do princípio da adequação
social ao crime em tela tem posição assente no Supremo Tribunal Federal, que decide ser
“inadmissível a tese de que a conduta do paciente é socialmente adequada, pois o fato de
que parte da população adquire produtos não tem o condão de impedir a incidência,
diante da conduta praticada, do tipo previsto no art. 184, § 2o do CPB” (STF, Habeas
Corpus no 98.898/SP, j. 5/5/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-41.2018.8.26.0691 -Voto no 43.715
5
Típica, portanto, a conduta do recorrente, sendo de rigor a manutenção da
condenação.
No tocante à dosimetria, não há reparo a ser feito, com a pena base fixada no
mínimo aplicável à espécie, respeitada a Súmula 231 do STJ em face da atenuante da
confissão, com cumprimento, no caso de conversão, em regime aberto.
Mantém-se a substituição por penas alternativas como definidas em
Primeiro Grau, pois adequado ao caso em comento.
Não há que se falar em isenção das custas processuais e taxas judiciárias,
pois previstas na norma legal. É certo que eventual impossibilidade de cumprimento pelo
recorrente pode ser questionada oportunamente no Juízo da Execução.
Finalmente, inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da
inconstitucionalidade da pena mínima do crime em comento, porquanto sua aplicação
decorre de política criminal estabelecida pelo legislador, não cabendo o Poder Judiciário
questionar a opção legislativa, esta está de acordo com os princípios da proporcionalidade e
da individualização das penas. Neste sentido, TJSP, Ap. 990.09.082313-5, Relator Des.
Juvenal Duarte, julgado em 11.3.2010.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença
pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator